Tribunal: STF
Processo: ARE 1600414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR – DOADOR RESIDENTE NO BRASIL – CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO A EMPRESA CONSTITUÍDA NAS BAHAMAS – APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 155 DA CF – DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR QUANDO OS DOADORES POSSUÍREM DOMICÍLIO NO BRASIL, EM SE TRATANDO DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, TÍTULOS E CRÉDITOS NO EXTERIOR – SENTENÇA QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 825 (RE Nº 851.108/SP) – RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 3º, 146, III, “a”, 150, I e 155, § 1º, III, “a” e “b”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A discussão dos autos cinge-se a análise da exigência do ITCMD sobre doação de créditos da companhia KUMARI, localizada nas Bahamas, realizada por doador supostamente residente e domiciliado no exterior, ante à falta de lei complementar. [...]
Entretanto, segundo o entendimento do juízo de origem “há um obstáculo intransponível para a concessão da segurança pretendida pelo impetrante” com base no referido precedente, pois o doador Giuseppe Bixio, apesar de cidadão italiano, possui residência no Brasil.
Em seu apelo, BERNARDO GUÉRIOS, afirma, essencialmente, que o doador, à época da doação (22/04/2021 – mov. 1.3), possuía residência e domicílio no exterior, situação fática que imporia a aplicação do entendimento do repetitivo.
Pois bem, os documentos fornecidos nos autos não comprovam o domicílio do Sr. Giuseppe Bixio no exterior.
A cédula de identidade de estrangeiro, vencida em 07/11/2006, traz a informação de que o Sr. Giuseppe Bixio deu entrada no território nacional em 23/09/1960 e possui visto permanente para residir no território brasileiro.
Segundo consta da informação do site da Receita Federal, é considerado residente no Brasil, para fins tributários, a pessoa física que ingressa em território nacional com visto permanente. [...]
Já a convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda firmada entre Brasil e Itália, Decreto nº 85985/1981, traz a seguinte previsão sobre o domicílio fiscal: [...]
Portanto, no caso dos autos, por se tratar de mandado de segurança, deveria o impetrante apresentar prova pré-constituída quanto a residência do Sr. Giuseppe Bixio na Itália.
Contudo, foi juntado apenas o comprovante de pagamento de um único mês do condomínio de um imóvel em Gênova (mov. 1.5), o que apenas demonstra que o doador detém responsabilidade sobre um imóvel no exterior, bem como a declaração de imposto de renda com o mesmo endereço, fatos que não comprovam de fato que o Sr. Giuseppe mantém na Itália o seu “centro de interesses vitais”, como mencionado no Decreto nº 85985/1981. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente